Tribunal: TJMT
Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1029089-52.2017.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
RECORRIDA: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 59104485):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – POSSIBILIDADE DECISÃO DO RELATOR COM BASE NO VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE NA CÂMARA – OPERAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA POR PESSOA SEM ALFABETIZAÇÃO – PROVA DE UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR CONTRATADO – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – OPERAÇÃO VALIDADA QUANTO AO MONTANTE UTILIZADO – SENTENÇA REFORMADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 - Se o tema já é pacificado na Câmara, é possível o julgamento do apelo, monocraticamente, pelo Relator com base no entendimento sumulado no STJ sob o verbete 568/STJ.
2 - Este feito é similar a outras incontáveis demandas propostas por pessoas idosas, algumas indígenas, semi ou sem alfabetização, que, embora tenham se beneficiado do valor previsto no contrato (ou parte deles), procuram a tutela do Estado-Juiz sob o exclusivo fundamento de que o contrato é nulo porque, para validar a assinatura a rogo, seria imprescindível a procuração outorgada por instrumento público.
3 - No caso dos autos, não há falar em decisão surpresa o fato de a Relatora ter validado parte do contrato, porque, pelo conjunto fático-probatório, está comprovado que a Agravante se beneficiou parcialmente com o contrato. E isso não significa revisão contratual, mas a consequência lógica das provas produzidas pelas partes.
4 – Na espécie, o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396 é válido, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), o que dá causa à retificação do valor da dívida, respeitados todos os encargos contratados, em especial a taxa de juros remuneratórios. (TJMT ApCiv 1029089-52.2017.8.11.0041, Relatora Desa. Clarisse Claudino da Silva, julgado em 23.09.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 60884968) estes foram desprovidos (ID 68462964).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo interno em Apelação, proposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS que reformou a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual julgara parcialmente procedente a ação de nulidade de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito, por entender que o negócio jurídico não preenchera os pressupostos legais para plena validação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para declarar a validade do contrato de empréstimo consignado, exceto quanto ao valor do troco do refinanciamento, no importe de R$ 397,16 (trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), e determinou que sobre o montante comprovadamente contratado, de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos), incidam os juros remuneratórios de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano.
A Recorrente alega violação aos artigos 10, 492, 932, 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 104, incisos I e III, 215§2o e 515 do Código Civil e artigo 35 da Lei 6015/73, fulcrada nas seguintes teses:
(a) A decisão de primeira instância foi revertida monocraticamente sem substrato nas hipóteses elencadas no artigo 932 do CPC, em ferimento ao princípio da colegialidade, pugnando-se por sua nulidade;
(b) Ocorrência de julgamento extra petita e decisão surpresa posto que autor e réu não requestaram a revisão contratual que foi deferida monocraticamente sem intimação das partes para manifestação;
(c) A Recorrente é idosa e analfabeta. Diante deste fato, para validade do negócio jurídico, a assinatura a rogo deveria estar acompanhada de procuração pública, o que não ocorreu no caso em análise.
(d) A decisão objurgada não se manifestou sobre todas as teses ventiladas pela Recorrente;
O recurso é tempestivo (ID 73384498) e a Recorrente foi dispensada do pagamento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 73664959).
Sem contrarrazões (ID 77498981).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 1022 inciso II do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega o órgão fracionário recorrido deixou de apreciar os Embargos Declaratórios no tocante ao ferimento dos artigos 10, 932 e 492 do CPC, inobstante o interesse puramente prequestionatório do recurso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos pontos aludidos, como se observa das transcrições abaixo (ID 59104485):
“É preciso, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma contratada. Este entendimento está pacificado nesta Câmara, sendo possível o julgamento do apelo monocraticamente pelo Relator, conforme exegese do Verbete 568 do STJ. Não é necessário que o assunto seja pacificado em todo o ordenamento jurídico, ou seja, em nível nacional, basta que a Câmara julgadora esteja afinada na mesma linha de raciocínio, hipótese concreta para os casos como a destes autos.
Ademais, conforme dito na decisão combatida, no caso dos autos, não há falar em decisão surpresa o fato de que esta Relatora ter validado parte do contrato porque, pelo conjunto fático-probatório, está comprovado que a Agravante se beneficiou parcialmente com o contrato. E isso não significa revisão contratual, mas a consequência lógica das provas produzidas pelas partes”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Ferimento ao artigo 932 do CPC – ausência de interesse recursal.
A recorrente alega que a decisão monocrática da Relatora Desa Clarisse Claudino da Silva é nula porque foi proferida fora das hipóteses que autorizam esta espécie de julgamento.
Arguiu que o entendimento explanado pela relatora não corresponde ao sufragado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nem dos Tribunais Superiores, os quais decidem pela nulidade de negócio jurídico firmado por analfabeto cuja assinatura a rogo no contrato esteja desacompanhada de procuração pública.
Contudo, a Recorrente, ao interpor o Recurso de Agravo Interno teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, situação fática processual que, para todos os efeitos legais, retira o interesse recursal com o objetivo de se questionar a violação do artigo 932, do CPC, já que a decisão monocrática foi substituída pela decisão colegiada, deixando de ser necessário a satisfação dos pressupostos contidos no referido dispositivo legal.
Nesse contexto, o recorrente é carecedor do recurso por ausência de interesse recursal, não sendo mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
Em igual sentido:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) PRETENSÃO DEFERIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...) 3. Se o provimento almejado no recurso especial já foi concedido pela Instância a quo, inexistente é o interesse recursal da parte, ensejando o não conhecimento do apelo. (...) Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no REsp 1497022/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)
Inviável, portanto, a admissão do recurso, neste ponto.
3- Ferimento aos artigos 10 e 492 do CPC – Falta de Dialeticidade – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...)
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 10 e 492 do CPC, em que a parte recorrente alega ocorrência de decisão surpresa de natureza extra petita, posto que o órgão julgador revisou o contrato empréstimo consignado sem que houvesse pedido de qualquer das partes para tanto, é nítido que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou (ID 59104485):
Ademais, conforme dito na decisão combatida, no caso dos autos, não há falar em decisão surpresa o fato de que esta Relatora ter validado parte do contrato porque, pelo conjunto fático-probatório, está comprovado que a Agravante se beneficiou parcialmente com o contrato. E isso não significa revisão contratual, mas a consequência lógica das provas produzidas pelas partes.
A propósito, confira-se o julgado abaixo:
1. "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe [...] ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (STJ, AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra Maria Isabel GalottiI, Quarta Turma, j. 15/03/2018).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de decisão surpresa ou julgamento extra petita ante o reconhecimento de que a contratante se beneficiou do contrato e a revisão deste ser consequência lógica do provimento parcial do recurso da instituição financeira.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
4- Violação aos artigos 104 incisos I e III do CC; 215, §2o, 595 do CC e 35 da Lei 6015/73 - Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF).
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 104 incisos I e III do CC; 215§2o, 595 do CC e 35 da Lei 6015/73 a Recorrente assevera que é idosa, analfabeta e vulnerável. Desta forma, por não ter entendimento do que contratara, seria imprescindível que sua assinatura a rogo aposta no instrumento contratual estivesse acompanhada de procuração firmada por instrumento público.
A Câmara julgadora, em um primeiro momento, pontuou que o analfabetismo da Recorrente não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, conforme se observa da transcrição abaixo (ID 59104485):
“(...) Dito de outro modo, ficou esclarecido que o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico, e que a análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo, como insistentemente afirma o advogado da Agravante.
Mais adiante, observa-se que a Câmara constatou que, em que pese seja analfabeta, a Recorrente se beneficiou do negócio jurídico, não havendo justo motivo para agora requerer a invalidação, in verbis:
“Volvendo ao caso concreto, ao contrário do alegado pela Agravante, há provas concretas de que a operação bancária questionada se trata de refinanciamento de dívida bancária contraída pela cliente com o próprio Banco Agravado.
Na decisão atacada está disposto que o Agravado comprovou, em sua peça de defesa, que a Agravante já havia contratado o Empréstimo no 116792683, no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) e resolveu refinanciá-lo por meio do Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396. (...) De toda sorte, não há falar em ofensa ao direito da consumidora Agravante, uma vez que o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. No caso, não há vício de consentimento e a consumidora tinha ciência dos termos do Contrato de Refinanciamento de Dívida pretérita, não podendo se livrar do compromisso assumido sob o único pálio de que é analfabeta e não outorgou instrumento público para terceiro representá-la.
Na espécie, está demonstrado que a Instituição Bancária cumpriu, em parte, a obrigação descrita no Contrato de Empréstimo Consignado n.o 116984396, pois concedeu o crédito no importe de R$ 6.511,94 (seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos) para dar baixa (refinanciar) no Contrato de Empréstimo no 116792683.
No entanto, a Recorrente impugnou o primeiro fundamento, afirmando que o analfabetismo é fator suficiente para nulidade de negócio jurídico quando este vier desacompanhado de formalidade prevista em lei, deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, o afastamento desta formalidade ante a prova de que tinha ciência do contrato porque dele se beneficiou, utilizando o valor creditado e posteriormente renegociado a dívida.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça